Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-80.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0076-01 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 003.455.151-45 (APELADO), FABRICIO CANDIDO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 016.457.101-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATO EMPRESARIAL DE COMPRA E VENDA DE SOJA — DESCONTOS POR AVARIA — INAPLICABILIDADE DO CDC — ÔNUS DA PROVA — OBSERVÂNCIA — BOA-FÉ OBJETIVA — VIOLAÇÃO — ROMANEIOS — INSUFICIÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL DE AVARIAS — AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO — FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PRODUTOR — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO — INDENIZAÇÃO MANTIDA — CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM PERDAS E DANOS — VEDAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
— HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Inaplicável o CDC à relação de compra e venda de commodities agrícolas para fins de comercialização, por ausência de destinação final do produto pelo produtor rural (art. 2º do CDC).

Não há violação ao art. 373, I e II, do CPC quando a sentença reconhece que a compradora, a quem incumbia provar o fato extintivo do direito do autor, não comprovou a comunicação prévia ao produtor sobre as avarias detectadas, a disponibilização dos grãos por 72 horas com efetiva ciência do interessado e a regularidade integral do procedimento de classificação.

Os romaneios de classificação, embora válidos como registros de entrega e recebimento de mercadorias, são insuficientes, por si sós, como prova unilateral e exclusiva para justificar descontos de 88,13% e 34,65% do peso bruto das cargas, diante da ausência de laudo técnico detalhado exigido pelo art. 29 da IN nº 11/2007 do MAPA, com registro fotográfico, descrição pormenorizada das avarias e assinatura de classificador habilitado.

A cláusula contratual que autoriza descontos por produtos fora do padrão não dispensa o dever de comunicação prévia ao vendedor, que decorre dos deveres anexos de informação, cooperação e proteção impostos pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC), devendo o pacta sunt servanda ser compatibilizado com a função social do contrato (art. 421 do CC).

O prazo de 72 horas da IN nº 29/2011 do MAPA para contestação da classificação pressupõe efetiva comunicação ao produtor, não podendo sua inobservância ser invocada em desfavor de quem não foi previamente informado.

Configurado o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) quando a compradora incorpora os grãos descontados ao seu processo produtivo mediante "blend" com outras cargas, sem a correspondente contraprestação ao vendedor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos calculada com base no valor unitário contratual.

É vedada a cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por perdas e danos, por configurar
bis in idem
(art. 416 do CC).

Majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011135-80.2023.8.11.0041

APELANTE:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO:

ALCIDES AUGUSTO DA FONSECA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10 Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, a qual, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Alcides Augusto da Fonseca Júnior
, processo originário número 1011135-80.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$69.173,97 (sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos) a título de indenização por perdas e danos, corrigido pelo INPC desde 22/02/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (a) violação à regra de distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC), pois o autor não teria produzido prova documental ou técnica da qualidade dos grãos no momento da colheita e embarque, sendo insuficiente a prova oral para suprir tal lacuna; (b) validade e idoneidade dos romaneios e demais provas técnicas apresentadas, argumentando que tais documentos são aceitos pela jurisprudência como hábeis à comprovação da qualidade dos grãos no momento da entrega, sendo contraditório o decisum ao utilizá-los para quantificar a indenização e, ao mesmo tempo, desconsiderá-los como prova das avarias; (c) observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que a cláusula 2.1 do contrato autoriza expressamente a aplicação de descontos por produtos fora do padrão, que o procedimento de classificação seguiu rigorosamente as normas do MAPA, que o autor não contestou os descontos no prazo de 72 horas previsto na IN nº 29/2011 do MAPA, e que as condições climáticas adversas da safra 2020/2021 justificam as avarias verificadas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que o valor seja calculado com base no preço de mercado da soja avariada, com dedução dos impostos incidentes.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgamento de improcedência total dos pedidos, com inversão do ônus de sucumbência (Id. 347855941).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença examinou minuciosamente o conjunto probatório, não havendo vício de fundamentação ou erro de julgamento.

Quanto ao ônus da prova, argumenta que a ré falhou em comprovar fatos que lhe incumbiam — notadamente a comunicação prévia ao autor e a regularidade do procedimento de classificação —, sendo que a prova oral do apelado foi categórica e tecnicamente consistente.

Refuta a alegação de contradição quanto aos romaneios, esclarecendo que a sentença não negou sua validade como registro de entrega, mas sim sua idoneidade como prova unilateral suficiente para justificar descontos tão expressivos, diante da ausência de laudo técnico detalhado e de comunicação prévia.

Quanto ao pacta sunt servanda, sustenta que a autonomia contratual não é absoluta e deve ser balizada pela boa-fé objetiva, sendo que a cláusula 2.1 não autoriza a ré a agir sem transparência. Destaca que a testemunha Jackson admitiu que a comunicação era feita por WhatsApp sem registro na empresa e que o celular do preposto "não tem mais" os registros, e que a soja foi incorporada ao processo produtivo da ré mediante "blend", configurando enriquecimento sem causa.

Requer o não provimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 347855945).

Custas de preparo recolhidas (Id. 348278876).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida pela Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro nos autos nº 1011135-80.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Alcides Augusto da Fonseca Júnior, condenando a apelante ao pagamento de R$69.173,97 (sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos) a título de perdas e danos, corrigidos pelo INPC desde 22/02/2021, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta violação ao art. 373, I e II, do CPC, por insuficiência da prova oral para suprir a ausência de prova documental ou técnica da qualidade dos grãos pelo autor; validade e idoneidade dos romaneios como prova das avarias, apontando contradição no decisum que os utilizou para quantificar a indenização, mas os desconsiderou para justificar os descontos; e observância ao pacta sunt servanda, invocando a cláusula 2.1 do contrato, a conformidade do procedimento de classificação com as normas do MAPA, a inércia do autor no prazo de 72 horas da IN nº 29/2011 e as condições climáticas adversas da safra 2020/2021. Subsidiariamente, postula o recálculo da indenização com base no valor de mercado da soja avariada, com dedução dos impostos incidentes, e, ao final, requer a reforma integral da sentença com inversão da sucumbência.

Pois bem.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Primeiramente, quanto à distribuição do ônus da prova, a apelante sustenta que o autor não teria se desincumbido do ônus de provar a qualidade dos grãos no momento da entrega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O argumento, contudo, não prospera.

Com efeito, a sentença recorrida identificou, com precisão, os fatos que incumbiam a cada parte demonstrar, e concluiu, a partir da análise do conjunto probatório, que a apelante não comprovou elementos essenciais que lhe eram próprios: a comunicação prévia ao autor sobre as avarias detectadas, a disponibilização dos grãos pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas com efetiva ciência do produtor e a regularidade integral do procedimento de classificação.

Não se trata, portanto, de inversão indevida do ônus probatório, mas de reconhecimento de que a apelante, a quem incumbia provar o fato extintivo do direito do autor — qual seja, a legitimidade dos descontos aplicados —, não logrou fazê-lo de forma suficiente.

Ademais, a prova oral produzida pelo apelado não foi genérica, como alega a recorrente: as testemunhas Cleidson Ribeiro Ferreira e Natan Cassimiro da Silva prestaram depoimentos tecnicamente fundamentados, descrevendo a inviabilidade operacional de colheita de soja com umidade de 36,6% — patamar que, segundo o operador de máquinas com oito anos de experiência na propriedade, inviabiliza o processamento pela colheitadeira —, e confirmando que as demais cargas do mesmo talhão, entregues no mesmo período, não apresentaram avarias similares.

De igual modo,
a ausência de controle documental formalizado dos níveis de umidade na fazenda não infirma esses depoimentos, especialmente quando confrontada com a admissão, pela própria testemunha da apelante, de que os equipamentos da compradora sofreram "minação de água" no período, levando à paralisação do recebimento por 10 a 15 dias
. Esse dado, extraído do depoimento do classificador
Alan Rafael
, é relevante porque demonstra que as cargas poderiam ter permanecido aguardando descarga em condições climáticas adversas, o que, conforme admitido pela testemunha Jackson, coordenador administrativo da apelante, é suficiente para agravar a qualidade dos grãos caso a lona não esteja devidamente fechada.

Assim sendo, a distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, não havendo qualquer violação ao art. 373 do CPC.

De outra feita, no que atine à
validade
e
idoneidade dos romaneios
, a apelante sustenta contradição na sentença, que teria utilizado os romaneios para quantificar a indenização e, simultaneamente, desconsiderado sua idoneidade como prova das avarias.

Tal alegação, todavia, não resiste a uma leitura atenta do
decisum
.

Com efeito, a sentença não negou aos romaneios a condição de registros válidos da entrega e da classificação realizada; o que foi afastado foi sua suficiência como prova unilateral e exclusiva para justificar descontos da magnitude verificada — 88,13% e 34,65% do peso bruto das cargas —, diante da ausência do laudo técnico detalhado exigido pelo art. 29 da IN nº 11/2007 do MAPA, que demanda registro fotográfico das amostras, descrição pormenorizada das avarias e assinatura de classificador habilitado.

Nessa linha, os romaneios foram utilizados para quantificar a indenização precisamente porque constituem o único registro disponível da quantidade de grãos efetivamente descontados, não porque tenham sido reconhecidos como prova cabal da legitimidade dos descontos.

Acresce que a jurisprudência citada pela apelante em favor da validade dos romaneios refere-se a situações em que esses documentos são utilizados para comprovar a existência de negócios jurídicos ou a entrega de mercadorias — contexto distinto do presente, em que se discute a justificativa e a proporcionalidade de descontos contestados, cuja comprovação exige observância das formalidades técnicas e procedimentais previstas na regulamentação do MAPA.

Por fim, a lógica da apelante — de que um conjunto documental de mesma origem não pode ser considerado parcialmente idôneo — ignora que a idoneidade de um documento para determinada finalidade probatória depende do que se pretende provar com ele, e não apenas de sua origem formal, razão pela qual também esse argumento recursal não merece acolhimento.

Ademais, quanto a boa-fé objetiva e o
pacta sunt servanda
, a apelante invoca a cláusula 2.1 do contrato, que autoriza a compradora a receber produtos fora do padrão e aplicar descontos, como fundamento suficiente para sua conduta.

Ocorre que a sentença recorrida enfrentou esse argumento com acerto: a expressão
"independentemente de qualquer formalidade"
contida na cláusula refere-se à dispensa de formalidades para o exercício da opção de receber ou recusar a carga, não à dispensa do dever de comunicação prévia ao vendedor, que decorre dos deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Nesse sentido, o princípio do
pacta sunt servanda
não opera de forma absoluta e deve ser compatibilizado com a função social do contrato (art. 421 do CC) e com os deveres de informação, cooperação e proteção que integram o conteúdo obrigacional de qualquer relação contratual.

No caso concreto, a apelante não comprovou ter comunicado o autor antes da descarga: a testemunha Jackson, coordenador administrativo da própria apelante, admitiu que a comunicação era realizada via WhatsApp pelo celular pessoal do colaborador, sem registro na empresa, e que esse registro
"não tem mais"
.

Diante dessa confissão, a mera alegação de que o procedimento padrão foi seguido não supre a ausência de prova concreta da comunicação, especialmente quando a testemunha do apelado, Natan, foi categórica ao afirmar que não foi contatado para os dois romaneios em questão — embora em outras ocasiões a apelante o tivesse contatado, permitindo-lhe redirecionar as cargas.

Além disso, a apelante não apenas deixou de provar a comunicação, como sua própria testemunha confirmou a inexistência de mecanismo institucional capaz de resguardá-la nesse ponto.

No que tange ao argumento de que o autor demorou dois anos para reclamar, tal circunstância não implica renúncia ao direito, sendo prática comum o adiamento da via judicial em razão de tratativas extrajudiciais, conforme reconhecido na sentença.

Quanto às condições climáticas adversas, a sentença corretamente observou que outras cargas do mesmo talhão, entregues no mesmo período, não apresentaram avarias similares, o que afasta a aplicação genérica desse argumento às cargas do apelado.

Por fim, o prazo de 72 horas previsto na IN nº 29/2011 do MAPA para contestação da classificação pressupõe que o produtor tenha sido efetivamente comunicado — o que não restou demonstrado —, de modo que sua inobservância pelo apelado não pode ser invocada em desfavor de quem não recebeu a comunicação que deveria ter sido feita.

Ademais, o delineio do enriquecimento sem causa e da indenização fixada existe na medida em que a sentença identificou, com base no depoimento da testemunha Jackson, que a apelante incorporou os grãos descontados ao seu processo produtivo mediante "blend" com outras cargas, obtendo vantagem econômica sem a correspondente contraprestação ao apelado, de modo que, presentes os requisitos do art. 884 do CC — enriquecimento da apelante, empobrecimento do apelado e ausência de justa causa —, a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos é medida que se impõe.

Nessa perspectiva, o valor de R$69.173,97 (sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos), calculado com base no preço unitário contratual de R$ 1,23/kg aplicado sobre os 56.239 kg descontados, observa o critério do pacta sunt servanda invocado pela própria apelante, representando o justo preço livremente acordado pelas partes.

Por outro lado, o pedido subsidiário da apelante de que o valor seja calculado com base no preço de mercado da soja avariada, com dedução de impostos, não merece acolhimento, isso porque a apelante não especificou quais tributos seriam incidentes, não apresentou cálculo detalhado nem documentação de suporte, inviabilizando qualquer dedução.

Por fim, o afastamento da multa contratual foi corretamente fundamentado na vedação à cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por perdas e danos, nos termos do art. 416 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ, não havendo qualquer reparo a fazer nesse ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026